Tribunal: TJSP
Processo: 2218600-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2218600-
90.2019.8.26.0000, da Comarca de Vinhedo, em que é agravante TRANSPORTADORA E
COMERCIO CRUZ SANCHES LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantriveram o V. Acórdão.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218600-90.2019.8.26.0000 -Voto no 13387
2
Voto no 13.387
Agravo de Instrumento no 2218600-90.2019.8.26.0000 VINHEDO
Agravante: TRANSPORTES E COMÉRCIO CRUZ SANCHES LTDA. EPP
Agravada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juíza de Primeiro Grau: Dr.a Euzy Lopes Feijo Liberatti
JUÍZO
DE
READEQUAÇÃO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. Retorno dos autos para Readequação.
Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571 de recursos repetitivos.
Aresto que não dissente das teses do Superior Tribunal de
Justiça, e Tema 567 e Súmula 314 daquele Sodalício.
Manutenção do Acórdão, com determinação do retorno dos
autos à Douta Presidência de Direito Público.
Ao V. Acórdão de fls. 150/154, acrescente-se esta Colenda Câmara, em
sessão realizada em 30 de outubro de 2019, negou provimento ao recurso interposto por
por Transportes e Comércio Cruz Sanches Ltda. EPP, tirado de r. decisão que rejeitou
exceção de pré-executividade, na qual alega a prescrição dos débitos cobrados.
Interposto Recurso Especial (fls. 157/175), a Egrégia Presidência desta
Seção de Direito Público determinou o retorno dos autos a esta Turma, por força do artigo
1030, II, do Código de Processo Civil, para adequação da fundamentação ou manutenção
da decisão colegiada frente ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça quanto aos
Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571 de recursos repetitivos (fls. 203/204).
É o relatório.
Recebidos os autos da C. Presidência de Direito Público e reexaminando
o V. Acórdão, voto pela manutenção do quanto decidido, pois as razões de decidir em
nada afrontam os julgados paradigmas, antes tributando a devida menção ao que se definiu
no Tema 567 de recursos repetitivos e na Súmula 314 (à qual remetem os temas), e não
se desaparta do Tema 569, segundo o qual “havendo ou não petição da Fazenda Pública e
havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218600-90.2019.8.26.0000 -Voto no 13387
3
suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável” :
Não tendo encontrado bens a penhorar a Fazenda postulou a suspensão
do processo e do respectivo prazo prescricional pelo prazo de um ano
previsto no artigo 40, §§ 1o e 2o da Lei 6.830/80 (fls. 85), deferido pela d.
Magistrada a quo em 06.11.2014 (fls. 86), data em que, respeitado o
entendimento firmado na decisão agravada, será o termo inicial da
respectiva suspensão, conforme consignado pelo Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSO
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO.
DESNECESSIDADE. 1. É despicienda a intimação da Fazenda Pública
acerca da suspensão por ela mesma requerida, bem como do
arquivamento, pois este último decorre automaticamente do transcurso
do prazo de um ano, conforme dispõe a Súmula 314/STJ, in verbis: "Em
execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o
processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição
quinquenal intercorrente". 2. A alegação de que "a Fazenda Nacional
não foi intimada da decisão que pronunciou a prescrição intercorrente"
(e-STJ fl. 148) constitui descabida inovação recursal. 3. Agravo
regimental não provido”. 1 (grifo nosso)
E, findo aquele prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo
prescricional (Tema 5672 e Súmula 3143 do Superior Tribunal de
Justiça), que, no caso, tem por termo a quo a data de 06.11.2015, de
sorte que não há que se falar na ocorrência da prescrição intercorrente.
1 STJ: AgRg no AREsp 23.406/SC, Segunda Turma, Relator: Ministro Castro Meira, j. 22/11/2011.
2 Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo
o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.
3Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se
inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218600-90.2019.8.26.0000 -Voto no 13387
4
Destaque-se a Fazenda Pública não arguiu nulidade (Temas 570 e 571), e
não houve a efetiva penhora apta a afastar o curso da prescrição intercorrente (Tema 568),
e, ao que se dessume dos autos, somente a partir do momento em que o oficial de justiça
deixou de proceder a penhora (06.12.2013 - fls. 84) o Fisco tomou ciência da inexistência
de bens penhoráveis (Tema 566).
E quanto aos atos subsequentes à suspensão firmou-se o julgado em
orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em recurso representativo de
controvérsia (STJ: REsp no 1.222.444/RS, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques,
DJe de 25.4.2012) de que “a configuração de prescrição intercorrente não se faz apenas
com a aferição do decurso do lapso quinquenal após a data da citação. Antes, também
deve ficar caracterizada a inércia da Fazenda exequente”; uma vez que a sequência de
atos até ali realizada firmava convicção de diligência por parte do Fisco.
Ante o exposto, pelo meu voto, mantém-se o dispositivo do V. Acórdão
de fls. 150/154.
Publicado o Acórdão, retornem os autos à Douta Presidência da Seção,
para as providências de rigor.

BANDEIRA LINS
Relator